Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo apresentado para obter liminar, para reforma da decisão judicial indeferitória da tutela, para que essa Relator suspenda os efeitos da decisão administrativa proferida pelo Exmo. Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, por meio da Portaria no 373, de 22 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 28 de agosto de 2018, que condenou a Agravante à penalidade de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão. A decisão judicial impugnada por este recurso foi prolatada nos seguintes termos: "Cuida-se de ação, submetida aos ditames processuais das Leis no 12.153/09 e 9.099/95, intentada por ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS SILVA em desfavor do Distrito Federal," por meio da qual colima provimento jurisdicional que determine a nulidade da decisão administrativa proferida no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 660.002.626/2017, que lhe impingiu a penalidade de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão. Sob a égide da tutela de urgência, requer a suspensão da aludida decisão.É o quanto basta ao relato. FUNDAMENTO E DECIDO. A teor da exigências legais encartadas no art. 300 do CPC, aplicável subsidiariamente às lides que tramitam sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública, o pedido antecipatório dos efeitos da tutela de mérito deve estar escudado por elementos que explicitem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A moldura fática descrita no Processo Administrativo Disciplinar a que respondeu a autora traz a lume, em síntese, que: “(...) a servidora atuava nos dois lados ao mesmo tempo, sendo servidora da SES/DF e sócio da empresa SEANE que contratou com a Secretaria de Saúde. Isso pode configurar conflito de interesses entre as atribuições de profissional de saúde (na SES) e a prestação de serviços na mesma área para seu empregador. Desta feita, violados os dispositivos da Lei Complementar no 840/11 e da Lei 8.666/93.” (destaquei). Observa-se, dos autos, em análise prefacial, que: a) a tramitação do referido PAD outorgou à autora o exercício robusto do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes; b) O PAD contém elementos acerca da existência de possíveis infrações disciplinares imputadas à autora, as quais motivaram a penalidade que lhe fora imposta; c) não se vislumbra, à primeira vista, qualquer ilegalidade na tramitação do referido procedimento administrativo. Abstrai-se, daí, que o pleito antecipatório dos efeitos da tutela meritória não atende a nenhum dos requisitos do normativo processual antes destacado, mesmo porque não se vislumbra, por ora, plausibilidade no intento jurídico e nem fundado receio de dano irreparável. Em assim sendo, IMPROVEJO-O. Cite-se, na forma legal. Intime-se.BRASÍLIA, 15 de abril de 2020 13:14:38. ARILSON RAMOS DE ARAÚJO Juiz de Direito” A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória e o efeito suspensivo pretendido depende de claro erro de procedimento ou de aplicação incorreta dos preceitos jurídicos. Não verifico nenhuma das hipóteses, eis que a decisão está corretamente fundamentada. Diante da ausência de plausivibilidade do direito, INDEFIRO a liminar. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito - 2a Turma Recursal